Tribunal: CARF
Processo: 13973.720312/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.720312/2019-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.057 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
HIGINO ANTONIO OLTRAMARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS/JURÍDICAS.
A comprovação do aferimento de rendimentos tributáveis não declarados pelo
contribuinte à Receita Federal caracteriza omissão de rendimentos e configura
infração à legislação tributária, com o consequente lançamento de ofício.
RETIFICAÇÃO. ERRO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. NECESSIDADE DE
ESPONTANEIDADE.
SÚMULA
CARF
N.o
33.
ALTERAÇÃO
DE
TRIBUTAÇÃO SOBRE RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF N.o 86.
Não é possível a retificação da Declaração de Ajuste no bojo do processo de
impugnação, após o início do procedimento fiscal, visto estar excluída sua
espontaneidade consoante art. 138 do CTN e inteligência da Súmula CARF no
33, onde dispõe que a declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 86, é vedada a retificação da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física que
tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após o prazo
previsto para a sua entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e no mérito negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.720312/2019-04
Fl. 4406
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.057 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720312/2019-04

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
HIGINO
ANTÔNIO
OLTRAMARI, contra o Acórdão de impugnação que julgou procedente o lançamento fiscal.
O lançamento decorre de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas,
decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, sujeitos ao ajuste anual, e multa pela falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, durante os ano-calendário de 2014, exercício
de 2015, totalizando o crédito tributário no montante de R$ 946.685,44, com juros e multa,
atualizados até a data do lançamento.
O contribuinte é titular do Tabelionato de Notas e Protesto da Comarca de
Itapema/SC, CNPJ 83.559.567/0001-20, e a autuação decorreu de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Física – Aluguéis e Outros, detalhada na notificação de lançamento, campo
“Descrição dos Fatos e Enquadramento legal”:
“Conforme Provimento n° 24 do Conselho Nacional de Justiça, os serviços notariais e
de registro devem alimentar os sistemas Justiça Aberta com dados de produtividade e
arrecadação. Desse modo, conforme informado pelo contribuinte, o valor total recebido
no ano-calendário 2014 foi de R$ 4.162.492,50. Ressalta-se que, pelo disposto no art.
10, VII, da Lei n° 9250/1995, a opção pelo desconto simplificado implica a substituição
de todas as deduções admitidas na legislação, inclusive as despesas com livro caixa, não
havendo necessidade de comprovação e sofrendo limitação independente do montante
dos rendimentos recebidos e do número de fontes pagadoras”.
Após o julgamento de improcedência integral da impugnação, rejeitando as
alegações do contribuinte, o recorrente apresenta Recurso Voluntário, alegando em apertada
síntese o seguinte, as mesmas alegações de primeira instância, acrescentando-se o seguinte:
Preliminar
- Alega nulidade por erro na capitulação legal: Autoridade Fiscal equivocou-se na
tipificação do enquadramento legal do Auto de Infração;
No mérito alega que:
- que ao invés de transmitir a Declaração de Ajuste Anual na modalidade
completa, ou seja, utilizando-se de todas as deduções permitidas pela legislação aplicável,
apresentou no modelo simplificado, informando somente parcela de todos os rendimentos
recebidos, equivalente ao montante tributável pelo IRPF;
Fl. 4407
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.057 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720312/2019-04

- que o equívoco não deve afastar o seu direito de informar as deduções
permitidas para reduzir eventual saldo do imposto de renda, de acordo com a legislação
tributária;
- que as despesas foram escrituradas nos Livros Caixa para fins de apuração do
imposto de renda, bem como nos Livros Caixa elaborado nos moldes do art. 546-A do Código de
Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina;
- que cumpridos os requisitos definidos nos arts. 75 e 76 do RIR/99, impõe-se
considerar no lançamento efetuado a totalidade das despesas passíveis de dedução;
- que ao desconsiderar as deduções legalmente reconhecidas, a autoridade fiscal
está considerando rendimentos em valor superior ao que de fato caracterizou sua disponibilidade
jurídica ou econômica;
- que a desconsideração das despesas legalmente dedutíveis acarreta um
acréscimo na base de cálculo do imposto de renda, que não corresponde ao efetivo acréscimo
patrimonial;
- que teve rendimentos tributáveis em valor inferior ao mencionado na base de
cálculo para o lançamento efetuado;
- que a irretratabilidade do modelo de declaração está disposta tão somente no art.
83 da IN RFB 1.500/14, porém não há qualquer menção à dispositivo de lei estabelecendo que
no lançamento complementar as despesas escrituradas em Livro Caixa não poderão ser
deduzidas do tributo apurado de ofício;
-que o art. 6a da Lei no 8.134/90 determina que o contribuinte pode deduzir das
receitas decorrentes do exercício da respectiva atividade a remuneração paga a terceiros, os
emolumentos pagos a terceiros e as despesas de custeio pagas;
- que a Autoridade Fiscal utilizou-se de dispositivo infralegal para amparar o
lançamento apenas com base nas receitas omitidas e que, por outro lado vige dispositivo de lei
estabelecendo que todas as despesas necessárias à percepção das receitas poderão ser deduzidas
das receitas, então entende que deve ser reconhecida a nulidade parcial do Auto de Infração, sob
pena de ofensa ao princípio da legalidade
Diante dos fatos é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Aduz o recorrente nulidade da autuação uma vez que foi omitida a legislação que
embasaria a suposta irregularidade cometida, e que os dispositivos legais mencionados no Auto
de Infração tipificam apenas a apuração do imposto de renda pessoa física, mas não especificam
o fato gerador da omissão de rendimentos.
O recorrente ainda que:
Fl. 4408
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.057 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720312/2019-04

“ (...) Como se verifica na Notificação de Lançamento que ora se impugna, a autoridade
fiscalizadora se equivocou quando da tipificação do “enquadramento legal”, ao
apontar os artigos 1o a 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90;
arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 49 a 53, 106, inciso IV e 109 do Decreto no
3.000/99 - RIR/99, como fatos geradores de omissão de receita, que em nada indicam a
suposta infração praticada.
Quando da fundamentação legal da infração o auditor-fiscal tem que apontar
dispositivos que comprovem que o contribuinte tenha infringido a legislação tributária,
para o caso concreto, que efetivamente existiu a omissão de receita.
Ocorre que em nenhum dos dispositivos descritos pelo agente fiscal, há indícios de que
a suposta operação realizada pelo Recorrente é ilegal.
É flagrante o erro cometido pela autoridade fazendária na elaboração da Notificação de
Lançamento, pois, ao elaborar o “enquadramento legal” desta, omitiu a legislação que
substanciaria a suposta irregularidade cometida, o que o levou a indicar dispositivos
imprecisos.
Os dispositivos legais
mencionados na Notificação de Lançamento,
mais
especificamente no “Enquadramento Legal”, tipificam apenas sobre a apuração do
imposto de renda pessoa física, mas não especificamente o fato gerador que a Sra. Fiscal
autuou, ou seja, a omissão de receita”
Contudo, como bem explicado pela decisão de piso:
A autoridade lançadora efetuou o lançamento de omissão de rendimentos de
emolumentos e custas dos serventuários de justiça decorrentes do exercício da atividade
notarial desenvolvido pelo contribuinte, tendo apontado regras gerais de tributação, que,
como não poderia deixar de ser, tem relação direta com a matéria em comento.
A incidência do imposto de renda abrange todo e qualquer rendimento que implique em
acréscimo do patrimônio do contribuinte, e somente é afastada na hipótese de os
rendimentos serem isentos ou não tributáveis, por expressa disposição legal (Art. 3, Lei
no 7.713/88).
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Fl. 4409
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.057 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720312/2019-04

Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo. No presente caso, verifica-se que o recorrente teve
ciência de todo os fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da
fiscalização, bem como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não
ocorrendo o cerceamento de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados,
quantum autuado, bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram inclusive
objeto de questionamentos por parte do recorrente.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias fiscalizações e
procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se nos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do rito processual do processo administrativo fiscal.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal que determina a obrigação tributária, os juros de
mora, a multa e a correção monetária, torna-se inviável falar em nulidade. Não se configura
qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não existem elementos que
possam justificar a nulidade alegada ou a anulação do crédito fiscal.
Assim, não há nulidade no presente processo, tendo em vista que os dispositivos
foram aplicados de forma adequada ao caso concreto.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS – RECEBIMENTOS DE VALORES DE PESSOA
FÍSICA – ALUGUÉIS
Fl. 4410
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.057 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720312/2019-04

O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta hipótese
de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do
acréscimo visado pela tributação 2”.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados. Para Hugo de
Brito Machado, a renda é definido da seguinte forma:
“Renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da
combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se comportem no
conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”3.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro
ou “coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou
seja “ter” o direito de forma abstrata.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
2 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
3 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 4411
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.057 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720312/2019-04

Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem de ter
as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos limites da lei
reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode ser
encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa, aliás, no
mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do código, tais como
as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um dos
atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa de que se é
proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que são a
possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto do direito
em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem material ou
imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do direito de defesa do mesmo
contra terceiros. 4”
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou coisas conversíveis, ou a
disponibilidade jurídica que é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
Em procedimento fiscalizatório, a autoridade fiscal verificou em consulta aos
sistemas Justiça Aberta uma vez que o provimento 24 do Conselho Nacional de Justiça
determina que os serviços notariais e de registro devem alimentar aqueles sistemas com dados de
produtividade e arrecadação A divergência então foi apurada com base nos valores informados
ao Conselho Nacional de Justiça e os valores declarados na DIRPF 2015 (AC 2014).
Em seu Recurso o Contribuinte alegou o seguinte:
“ (...)
Em breve histórico, no ano-calendário em referência, ao invés de promover a
transmissão da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIPRF) na modalidade
completa, ou seja, utilizando-se de todas as deduções permitidas pela legislação
aplicável, o Recorrente apresentou a declaração simplificada, atribuindo às receitas
tributáveis apenas uma parcela de todos os rendimentos recebidos, o que equivaleria ao
montante tributável pelo IRPF.
O evidente equívoco em que incorreu o Recorrente, porém, não deve afastar seu direito
de reduzir eventual saldo do imposto às deduções expressamente permitidas pela Lei, tal
como determinava os arts. 75 e 76, do Decreto no 3.000/99, in verbis:
.Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:

4 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas
364/365.
Fl. 4412
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.057 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720312/2019-04

I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro.
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
O comando normativo em questão não dá margem a outra interpretação, dada a sua
precisão e clareza, de modo que, para os rendimentos do trabalho não-assalariado, tal
como o exercido pelo Recorrente na condição de titular do Tabelionato de Itapema, há
que se considerar a dedução das despesas listadas nos incisos I a III do referido art. 75.
Tais despesas foram devidamente escrituradas pelo Recorrente no seu Livro Caixa para
fins de apuração do Imposto de Renda (anexo), e que são comprovadas através dos
comprovantes colacionados por amostragem, assim como também através do Livro
Caixa da serventia extrajudicial da qual o Recorrente é responsável, também anexo,
elaborado nos moldes do art. 546-A do Código de Normas da Corregedoria-Geral da
Justiça do Estado de Santa Catarina:
Art. 546-A. A serventia adotará livro-caixa, elaborado a partir das informações do
sistema de automação, que conterá:
I – espaço destinado a menção das receitas diárias contendo:
a – data do lançamento;
b – código do ato;
c – descrição do ato;
d – tipo de selo;
e – número do selo;
f – número de protocolo;
g – número e descrição dos recibos emitidos (“RECIBO”, “RECIBO DE
ANTECIPAÇÃO DE EMOLUMENTOS” ou “RECIBO COMPLEMENTAR”);
h - número e folha do livro;
i – base legal para o valor;
j – isenção do ato;
k – valor discriminado;
l – ressarcimento de atos gratuitos;
m – ajuda de custo.
II – espaço destinado ao registro de todas as despesas diárias contendo:
a – data do lançamento;
b – descrição detalhada da despesa;
c – espécie e número do documento que comprova a despesa;
Fl. 4413
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.057 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720312/2019-04

d – valor;
III – espaço destinado a totalização das despesas e receitas e transporte dos valores
diários ao próximo dia”.
Nesse sentido, cabe transcrever os dispositivos normativos já citados pela decisão
de piso, por entender que o único caminho a ser trilhado ao caso concreto, é o mesmo adotado
pela conclusão a quo, tendo em vista que, de forma geral, os rendimentos das pessoas físicas estão
sujeitos à Declaração de Ajuste Anual nos termos disposto nos artigos 9o a 11o da Lei no 8.134/1990,
a seguir transcritos:
Art. 9°. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
[...]
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°.
[...]
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10).
No mesmo sentido dispõe o art. 8o da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: (...)
Com isso, os titulares de cartórios podem deduzir despesas de custeio, necessárias
à percepção da receita, nos termos do art. 6o da Lei no 8.134/90:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.(negrito nosso)
Como descrito pela DRJ de origem, o art. 10 da Lei no 9.250/95 possibilita aos
contribuintes fazer a opção por um desconto simplificado em substituição a todas as deduções
permitidas, correspondente a 20% do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração, conforme
abaixo reproduzido:
Fl. 4414
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.057 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720312/2019-04

Art. 10. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá todas as
deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20% (vinte por cento)
do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual,
independentemente do montante desses rendimentos, dispensadas a comprovação da
despesa e a indicação de sua espécie, limitada a: (Redação dada pela Lei no 11.482, de
2007).
(...)
VIII - R$ 15.880,89 (quinze mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos)
para
o ano-calendário de 2014; e
(...)
Parágrafo único. O valor deduzido não poderá ser utilizado para comprovação de
acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consumido.
Portanto, tem-se que duas formas de tributação permitidas ao contribuinte.
A primeira diz respeito à tributação completa, em que a base de cálculo do IRPF
no ajuste anual deve corresponder à diferença entre o somatório de todos os rendimentos
tributáveis percebidos no ano-calendário e as deduções admitidas na legislação (segundo consta
do artigo 10 da Lei n° 8.134/1990 e no art. 8° da Lei n° 9.250/1995, aplicada à época dos fatos
geradores).
A segunda é a tributação simplificada, na qual a base de cálculo do IRPF deve
corresponder à diferença entre o somatório de todos os rendimentos tributáveis percebidos no
ano-calendário e o desconto simplificado previsto no dispositivo legal, cuja utilização implica
em renúncia ao direito de utilização das deduções admitidas na legislação (conforme dispõe o
artigo 10 da Lei n° 9.250/95, também aplicada na época dos fatos geradores).
Nesse ponto, destaco a análise da DRJ de origem:
“A simples leitura do texto legal já permite constatar que a opção pelo desconto
simplificado é faculdade posta à disposição dos contribuintes, que podem aderi-la ou
não, segundo a conveniência e circunstâncias de cada um, visto que a escolha por uma
sistemática de cálculo ou por outra pode alterar o resultado do exercício e, por
conseguinte, do saldo de imposto a pagar ou a restituir apurado.
É por esse motivo, inclusive, que a Receita Federal do Brasil vem disponibilizando uma
funcionalidade no programa gerador da declaração do IRPF que permite simular o
resultado do ajuste para cada um dos modelos de declaração, antes do seu envio, a fim
de possibilitar que os contribuintes comparem e escolham o modelo que lhes convier.
Nos termos da legislação, a opção da impugnante se tornou definitiva em 30/04/2015,
ao se encerrar o prazo para entrega da declaração do exercício 2015:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 71. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá todas as
deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20% (vinte por cento)
rendimentos, dispensadas a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
§ 1o A opção pelo desconto simplificado implica:
I - a substituição de todas as deduções da base de cálculo e do imposto devido, previstas
na legislação tributária, pelo desconto simplificado de 20% (vinte por cento) do valor
dos rendimentos tributáveis na declaração, limitado aos valores expressos na tabela
constante do Anexo IX a esta Instrução Normativa; e
Fl. 4415
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.057 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720312/2019-04

II - a impossibilidade de utilizar as deduções do imposto apurado relacionadas nos
incisos I a VIII do caput do art. 80.
§ 2o O valor utilizado a título de desconto simplificado não justifica variação
patrimonial.
Art. 83. Depois do prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitido
retificação que tenha por objetivo alteração na forma de tributação, bem como a
retificação de declaração que venha alterar matéria tributável objeto de lançamento
regularmente cientificado ao sujeito passivo.
Neste aspecto, cumpre esclarecer que a eventual troca de modelo configuraria
apresentação de declaração retificadora, para alteração de matéria tributável, após a
ciência do lançamento. O artigo 147, § 1o do Código Tributário Nacional (CTN)
estabelece a inadmissibilidade da apresentação de declaração retificadora durante o
procedimento fiscal ou após ciência do lançamento.
Vejamos esse dispositivo:
"CTN. Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ....
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando visa a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Com isso, contribuinte somente pode retificar sua declaração de ajuste anual,
fruindo dos benefícios da espontaneidade, previstos no art. 138, do CTN, se não estiver com
procedimento fiscal iniciado, o que não se deu no caso presente.
Ademais, essa é a imposição da Súmula CARF no 33:
Súmula CARF no 33. A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O entendimento da Súmula CARF no 86, também pode ser aplicado ao caso
concreto:
Súmula CARF no 86: É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de
tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
Nesse sentido, acompanho a decisão de piso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para não acolher a
preliminar arguida, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 4416
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.057 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720312/2019-04

Fl. 4417
DF CARF MF
Original